Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O descumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, como agravo interno, enseja o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.024, §3o)
2. A fixação da multa coercitiva não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
3. Não é possível a desvirtuação da natureza das astreintes para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
4. Ante o cumprimento da determinação judicial, é incabível a aplicação da multa exigida e, por conseguinte, o processamento do cumprimento de sentença.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.